Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001125-71.2021.8.11.0000
Recorrentes: Dalva Participações Ltda. – ME e outros
Recorrido: Ivo Vicentini e Silvia Marina de Sá Pereira Vicentini
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Dalva Participações Ltda. – ME e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82731456):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA AGRICULTÁVEL - TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA INSTÂNCIA SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
O conjunto probatório dos autos demonstra, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que as Agravantes/Requeridas não entregaram aos Recorridos/Autores o objeto da avença (área agricultável) dentro do prazo estabelecido no 3.o Aditivo Contratual (30/08/2020), tornando imperiosa a suspensão Autorização de Exploração Florestal e os respectivos Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA), obstando, via de consequência, a alteração nas áreas objeto do contrato”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001125-71.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 07/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 90322975.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Dalva Participações Ltda. e outros, e manteve a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos n.o 1000790-98.2020.8.11.0093, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores Ivo Vicentini e Silvia Marina de Sá Pereira Vicentini, para suspender a Autorização de Exploração Florestal n.o 3093/2020 e n.o 3164/2020 e o respectivo Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - CC-SEMA de número desconhecido e de n. 8736.
A parte recorrente suscita afronta aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a omissão e a carência de fundamentação do acórdão recorrido.
Alega violação ao artigo 95, IV e V, da Lei n. 4.504/64, o qual “(...) determina que o proprietário deve notificar no prazo de 06 (seis) meses antes do vencimento do contrato sob pena de manutenção nos mesmos termos”.
Recurso tempestivo (id 93491487) e preparado (id 93589960).
Contrarrazões no id 96484977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à ausência de notificação como exigida por lei federal, mesmo após o levantamento da questão nas razões de agravo de instrumento, bem assim nos embargos de declaração.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No que tange à falta de notificação, registro que o Contrato possui cláusula resolutiva e, consoante Cláusula 6.a do Terceiro Termo Aditivo, foi pactuada a dispensa de prévia notificação em caso de resilição (ID. 73874493 – Pág. 4)”. (id 80126984 - Pág. 9)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores Ivo Vicentini e Silvia Marina de Sá Pereira Vicentini, para suspender a Autorização de Exploração Florestal n.o 3093/2020 e n.o 3164/2020 e o respectivo Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - CC-SEMA de número desconhecido e de n. 8736.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 95, IV e V, da Lei n. 4.504/64, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.